Tribunal: TJBA
Processo: 0000707-11.2010.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000707-11.2010.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA

Advogado(s)
:

APELADO: MATILDES ARAUJO DA SILVA e outros (4)

Advogado(s)
:
FRANKLIN DOS REIS GUEDES, UBIRATAN QUEIROZ DUARTE

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. INÉPCIA DA INICIAL E DENUNCIAÇÃO À LIDE REJEITADAS. ÔNUS DA PROVA. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. CORREÇÃO DE CONSECTÁRIOS LEGAIS DE OFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

Apelação interposta pelo Município de Santa Teresinha contra sentença que julgou procedente pedido de servidores municipais, condenando-o ao pagamento do 13º salário referente ao ano de 2008.

II.
Questão em discussão

2. São três as questões em análise: (i) verificar se a inicial é inepta por ausência de pedido imediato; (ii) examinar a necessidade de denunciação à lide de ex-gestor municipal; (iii) avaliar se restou comprovada a inadimplência do ente público quanto ao pagamento da verba pleiteada.

III.
Razões de decidir

3. A inicial atende aos requisitos legais, demonstrando causa de pedir e pedido compatíveis, não havendo prejuízo ao contraditório, razão pela qual não se acolhe a preliminar de inépcia.

4. A denunciação à lide de ex-gestor é incabível, pois a responsabilidade pelo pagamento de remuneração de servidores é da municipalidade, sendo a eventual responsabilização pessoal do agente matéria a ser apurada em ação própria.

5. Os apelados comprovaram vínculo estatutário e a municipalidade não se desincumbiu de provar o pagamento do 13º salário, ônus que lhe incumbia (CPC, art. 373, II).

6. A jurisprudência desta Corte e do STJ é pacífica no sentido de que cabe ao ente público comprovar a quitação de verbas salariais, não sendo lícito transferir ao servidor prova de fato negativo.

7. Corrigem-se, de ofício, os consectários legais: atualização pelo IPCA-E desde o vencimento da obrigação; juros de mora pelos índices da poupança até a EC nº 113/2021, e, após, pela taxa SELIC acumulada mensalmente.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Recurso de apelação não provido.
Correção de consectários legais determinada de ofício.

Tese de julgamento: "1. A inicial de ação de cobrança não é inepta quando demonstra correlação entre causa de pedir e pedido de condenação. 2. É incabível a denunciação à lide de ex-gestor em ação de cobrança de verbas salariais, cuja responsabilidade é da municipalidade. 3. Compete ao ente público comprovar o adimplemento de verbas remuneratórias, não se desincumbindo desse ônus pela simples alegação de ausência de documentação. 4. Os valores devidos a título de remuneração a servidores devem ser corrigidos pelo IPCA-E desde o débito, com incidência de juros de mora nos termos da EC nº 113/2021."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0000707-11.2010.8.05.0225
, em que figuram como Apelante
MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA
e como Apelados
MATILDES ARAUJO DA SILVA e outros (4)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator